Tribunal: TJES
Processo: 5000629-55.2023.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000629-55.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZABEL MARIA ARCANJO DE OLIVEIRA DE SOUSA

APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. MENSALIDADE ASSOCIATIVA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADO. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ISENÇÃO (ART. 540, § 2º, DA CLT). INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E MENSALIDADE ASSOCIATIVA. AUTORIZAÇÃO. VALIDADE TEMPORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e débito, referente a descontos de mensalidade associativa em benefício previdenciário de aposentada, e reconheceu a prescrição parcial das parcelas anteriores. A apelante busca o afastamento da prescrição, a irregularidade dos descontos com base na isenção do art. 540, § 2º, da CLT, a invalidade da autorização antiga e alega vício de consentimento (induzimento).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional para descontos em benefício previdenciário, tratando-se de relação de trato sucessivo; (ii) estabelecer se a isenção de contribuição a aposentados (art. 540, § 2º, da CLT) se aplica à mensalidade associativa; (iii) determinar se a alegação de vício de consentimento (induzimento), não arguida na inicial, constitui inovação recursal; e (iv) analisar se a autorização de desconto de mensalidade associativa perde a validade pelo decurso do tempo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em se tratando de pretensão decorrente de descontos em benefício previdenciário (relação de trato sucessivo), aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, cujo termo inicial é a data do último desconto efetuado.

4. A isenção prevista no art. 540, § 2º, da CLT refere-se à contribuição sindical, e não à mensalidade associativa, cuja natureza decorre do exercício da liberdade de associação (art. 5º, XX, da CF) e cuja cobrança é permitida pelo art. 115, V, da Lei 8.213/91.

5. A apresentação de teses recursais que não foram alegadas na origem e tampouco decididas pelo Juízo a quo, como o alegado induzimento à assinatura, configura inovação recursal e supressão de instância, impedindo o conhecimento do recurso nesse ponto.

6. A autorização para desconto de mensalidade associativa é um ato de vontade que estabelece uma relação jurídica de trato sucessivo e, por não haver previsão normativa de prazo de validade, permanece hígida enquanto o associado não manifestar sua vontade em sentido contrário (solicitação de cancelamento).

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
IZABEL MARIA ARCANJO DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul, que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito” ajuizada contra a
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES
, julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que a ré comprovou a regularidade na contratação e a autorização dos descontos, não tendo a autora demonstrado vício de vontade ou falsidade na documentação.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando que:
(i)
houve equívoco no reconhecimento da prescrição parcial, pois, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial da contagem do prazo prescricional ocorre na data do último desconto;
(ii)
os descontos são irregulares, pois a apelante é aposentada e, por força do art. 540, § 2º, da CLT, os associados de sindicatos aposentados ficam isentos de qualquer contribuição;
(iii)
a anuência apresentada (datada de 2002 e 2013) possui mais de uma década, não sendo coerente o desconto
ad eternum
;
(iv)
à época da aposentadoria, foi induzida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais a assinar documentos supostamente obrigatórios para conseguir benefícios, sem explicações, e que nunca entabulou contrato ou autorizou tais descontos diretamente com a apelada.

Na r. sentença, consignou-se que a ré logrou êxito em comprovar o fato impeditivo do direito da autora, colacionando aos autos a Ficha de Filiação (id. 15522872), de 2002, e a Autorização de Desconto (id. 15522871), de 2013.

Além disso, salientou o Juízo
a quo
que ambos os documentos contêm assinaturas hígidas e compatíveis com as da apelante, sendo que, em momento algum da instrução processual – notadamente em réplica – a autora impugnou especificamente a autenticidade das firmas ou alegou a falsidade documental, limitando-se a atacar a validade do ato por outros fundamentos.

De início, a apelante insurge-se contra o
capítulo da r. sentença que acolheu a prescrição

parcial dos descontos anteriores a dezembro/2019
.

Com efeito, assiste-lhe razão, pois, em se tratando de pretensão decorrente de descontos supostamente indevidos em benefício previdenciário, a relação é de trato sucessivo, incidindo o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, cujo termo inicial é a data do último desconto.

É nesse sentido o entendimento da recente jurisprudência pátria, no sentido de se contabilizar o prazo prescricional a partir do último desconto,
in litteris
:

APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS - CONTRIBUIÇÃO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO –
Pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário a título de mensalidade associativa – Demanda fundada em defeito da prestação de serviços – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Prazo prescricional quinquenal – Artigo 27 do CDC – Transcurso de prazo inferior a cinco anos entre o último desconto e o ajuizamento da ação – Prescrição afastada
- Causa madura para julgamento – Não comprovada a adesão da autora e a autorização dos descontos – Ônus da ré, que produziu o documento, comprovar a autenticidade das assinaturas apostas – Artigo 429, inciso II, do CPC - Quantias descontadas antes de 31/03/2021 – Não demonstrada a má-fé (elemento volitivo) – Devolução na forma simples - Dano moral não configurado – Desconto em benefício previdenciário por contratação fraudulenta, por si só, não caracteriza dano moral – Não demonstrado prejuízo à subsistência elementar e/ou abalo psicológico – Sentença reformada – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação Cível 1028113-72.2022.8.26.0196; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 1); Foro de Franca - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2025; Data de Registro: 30/05/2025)

ASSOCIAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de valores e indenização por dano moral – Alegada ausência de adesão e de autorização para os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora a título de mensalidade associativa –
Sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, conforme artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor – Último desconto sobre o benefício previdenciário da parte autora que ocorreu em junho de 2019 e demanda ajuizada apenas em dezembro de 2024, após decurso do prazo prescricional quinquenal
– Sentença mantida – Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1023268-33.2024.8.26.0032; Relator (a): Pedro Ferronato; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 1); Foro de Araçatuba - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/08/2025; Data de Registro: 20/08/2025)

ASSOCIAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de valores e indenização por dano moral – Alegada ausência de adesão e de autorização para os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora a título de mensalidade associativa – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para os fins de declarar inexistente a relação jurídica entre as partes e condenar a ré a restituir em dobro os valores descontados, ao passo que reconheceu a prescrição com relação ao pedido de indenização por dano moral – Irresignação autoral visando à readequação do "dies a quo" de incidência da correção monetária e dos juros moratórios sobre a reparação material, ao afastamento da prescrição no tocante à reparação por dano moral e à majoração dos honorários de sucumbência –
Aplicável tanto à pretensão de reparação material quanto à reparação moral o prazo prescricional quinquenal, conforme artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, tendo por termo inicial do respectivo cômputo a data da última mensalidade controvertida – Demanda ajuizada em maio de 2023, após transcorrido prazo superior a cinco anos do último desconto sobre o benefício previdenciário da parte autora, que ocorreu em abril de 2018
– Consumada a prescrição – Matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, sobre a qual houve oportuna manifestação das partes, não implicando em 'reformatio in pejus' – Pronunciamento ex officio – Recurso prejudicado. (TJSP; Apelação Cível 1018435-42.2023.8.26.0602; Relator (a): Pedro Ferronato; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 1); Foro de Sorocaba - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/06/2025; Data de Registro: 06/06/2025)

Portanto, considerando que o histórico de créditos do benefício (ID 15522858) aponta descontos até setembro de 2023, e a ação foi ajuizada em outubro de 2023, não há que se falar em prescrição de qualquer parcela,
merecendo provimento o recurso neste ponto para ser afastado o reconhecimento da prescrição parcial.

Em sequência, cumpre analisar a
alegação de que a apelante, por ser aposentada desde 08/07/2003, estaria isenta de qualquer contribuição sindical
, por força do art. 540, § 2º, da CLT, segundo o qual:

Art. 540. A tôda emprêsa, ou indivíduo que exerçam respectivamente atividade ou profissão, desde que satisfaçam as exigências desta lei, assiste o direito de ser admitido no sindicato da respectiva categoria.

§ 2º - Os associados de Sindicatos de empregados, de agentes ou trabalhadores autônomos e de profissões liberais que forem aposentados, estiverem em desemprego ou falta de trabalho ou tiverem sido convocados para prestação de serviço militar não perderão os respectivos direitos sindicais e ficarão isentos de qualquer contribuição, não podendo, entretanto, exercer cargo de administração sindical ou de representação econômica ou profissional.

No entanto, a pretensão da apelante não merece vicejar, haja vista que o citado dispositivo legal se refere à contribuição sindical, e não à mensalidade associativa, cuja natureza decorre do exercício da liberdade de associação (art. 5º, XX, da CF) e cuja cobrança em benefício é permitida pelo art. 115, V, da Lei 8.213/91.

Nesse mesmo sentido já decidiu este E. TJES em recentíssima decisão,
ex vi
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO. [...]
O autor alegava a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, a título de contribuição sindical, sem sua autorização, e pleiteava a restituição em dobro dos valores descontados, bem como indenização por danos morais. A entidade ré apresentou ficha de filiação e termo de autorização datado de 2019.
A sentença reconheceu a legitimidade dos descontos e indeferiu o pedido de perícia grafotécnica. O autor recorreu, reiterando a inexistência de relação jurídica válida e a sua condição de aposentado como causa de isenção. [...]
4. A natureza da contribuição objeto da lide é de mensalidade associativa, contratual e facultativa, distinta da contribuição sindical compulsória prevista no art. 540, §2º, da CLT, que não se aplica aos aposentados. 5. A condição de aposentado não extingue os efeitos da filiação sindical voluntária, tampouco afasta a obrigação de pagar mensalidades associativas autorizadas. 6.
Não se verificam os requisitos para a indenização por danos morais ou materiais, diante da licitude da conduta da entidade sindical e da existência de autorização válida.
7.
A ausência de manifestação quanto aos ônus sucumbenciais na sentença original configura omissão passível de correção de ofício, sendo necessária a condenação da parte vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8.
Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício.
Tese de julgamento:
1. A autorização expressa, recente e específica firmada pelo segurado legitima os descontos em seu benefício previdenciário a título de contribuição associativa.
2. A isenção prevista no art. 540, §2º, da CLT não alcança as contribuições de natureza associativa, de cunho contratual e voluntário. 3. A filiação voluntária ao sindicato, mesmo após a aposentadoria, mantém válida a obrigação de pagamento das mensalidades autorizadas.
[...] (TJES, ApCiv 5000790-31.2024.8.08.0042, 3ª Câmara Cível, Rel: Débora Maria Ambos Correa da Silva, 10/11/2025)

Ainda,
a recorrente alega que “foi induzida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais a assinar alguns documentos
supostamente obrigatórios para conseguir o benefício previdenciário, bem como para mantê-lo ativo, sem quaisquer outras explicações adicionais”.

Ocorre que, em sua inicial, a autora limitou-se a argumentar que nunca teria se associado; bem como em sua réplica - após terem sido juntados os documentos assinados de associação e autorização de desconto - limitou-se a argumentar que tais documentos seriam inválidos pois possuíam mais de dez anos.

Assim, considerando que a referida alegação não foi submetida, nem tampouco decidida pelo Juízo
a quo
, forçoso concluir que incorre a apelante em
inovação recursal
e
supressão de instância
, o que não se admite, sob pena de violação dos limites do efeito devolutivo (
tantum devolutum quantum apellatum
), além dos princípios da eventualidade e do duplo grau de jurisdição.

Até porque, considerando a inversão do ônus da prova, não foi oportunizado à ré, na fase de instrução, contrapor-se à alegação de vício de consentimento ou postular a produção de provas aptas a refutar a referida tese.

Diante disso,
não conheço do recurso quanto ao alegado induzimento à assinatura dos documentos
de ids. 15522871 e 15522872.

Por fim, entendo que também não merece vicejar
a tese de que a autorização de desconto, por ter sido assinada há mais de uma década, não seria apta a validar os descontos
ad eternum
.

Isso porque a autorização para desconto de mensalidade associativa é um ato de vontade que estabelece uma relação jurídica de trato sucessivo, de modo que o mero transcurso do tempo não tem o condão de invalidar a declaração de vontade da associada.

Assim, por não haver, no arcabouço normativo que rege a matéria, previsão de um prazo de validade temporal para a autorização, ela permanece hígida enquanto o associado não manifestar sua vontade em sentido contrário, sendo-lhe facultado, a qualquer momento, solicitar administrativamente o cancelamento, o que não foi comprovado nos autos.

Nesse contexto, comprovada pela apelada a existência de filiação e de autorização expressa pela apelante, os descontos efetuados não se configuram indevidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de apelação interposto e, nesta extensão,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
afastar o reconhecimento da prescrição parcial
das parcelas de outubro/2018 a dezembro/2019, mantendo a r. sentença nos seus demais termos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, ante o parcial provimento dado ao recurso (Tema nº 1.059 do STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)